Tribunal: TJDFT
Processo: 0014942-19.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação dos autores quanto à possibilidade de adesão ao acordo firmado pelas entidades representativas[1], sem prejuízo de viabilizarem sua adesão ao convencionado no ambiente da plataforma disponibilizada para esse desiderato, diga o réu, em 05 (cinco) dias, sobre as diligências postuladas, colacionando aos autos, se o caso, proposta, com especificação de valores, para aferição da viabilidade da concertação da autocomposição. I. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24638307